Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-24.2015.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002901-24.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE MELO - CPF: 569.073.891-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002901-24.2015.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2
o
, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO – DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICO
S
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA PENA-BASE IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Não cabe a absolvição do crime de roubo majorado, por alegada falta de provas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a participação do agente na empreitada criminosa.

Presentes duas ou mais causas de aumento de pena do crime de roubo, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para o recrudescimento da reprimenda basilar, e outras mantidas como majorantes na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
.

Verificado que o juiz utilizou uma causa de aumento (art. 157, §2º, II, do Código Penal) sem apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para recrudescer a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, necessário o reajuste dela para o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida para o tipo penal infringido.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002901-24.2015.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 2901-24.2015.811.0004 – Código 198637), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Em suas razões, postula sua absolvição, uma vez que não há provas suficientes da autoria, porquanto não foi reconhecido formalmente nas duas fases processuais.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, dos artigos 157,

§2º, I e II, do Código Penal e

386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 97055985].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 97055987 e 102987978].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002901-24.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] o denunciado CLEITON e um terceiro ainda não identificado, previamente ajustados e com divisão de tarefas, dirigiram-se até o aludido estabelecimento comercial, na condução de uma motocicleta (HONDA/CG 125 FAN ES, de cor preta, placa, placa NUG-2821), oportunidade em que o acusado (condutor) ficou em cima da moto realizando a vigilância externa do local, enquanto o terceiro (garupa), valendo-se de uma arma de fogo, adentrou ao mercado e anunciou o roubo, rendendo o proprietário que ali se encontrava e determinando que ele lhe entregasse o dinheiro do caixa. Ato contínuo, de posse da res furtiva, o terceiro saiu correndo e montou na garupa da motocicleta conduzida pelo acusado que o esperava na porta do mercado, quando, então, eles tomaram rumo ignorado.

Convém, destacar que, transcorrido alguns dias, uma das filhas da vítima, que havia assistido o crime, pois naquela ocasião estava na escada que dá acesso ao segundo piso do mercado visualizou uma mota com as mesmas características e o mesmo número da placa utilizada pelos autores do crime estacionada em uma rua desta cidade, local em que, posteriormente, foi identificado como sendo a casa do acusado (Relatório de Investigação Policial fls. 15/26-IP) e a moto de propriedade deste (pesquisa no DETRAN de fls. 29/30-IP).

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, a filha da vítima reconheceu o acusado CLEITON [...] e a moto por ele conduzida no dia do fato [...]”
(doc. digital n. 97055985).

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico e de objeto, relatório investigativo, auto de avaliação (doc. digital n. 97055985) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o ofendido, JOÃO CARLOS DE MELO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE no dia 7/2/2015, por volta das 21:45h, estava no mercado, quando percebeu que uma moto havia encostado no mercado e o garupa desceu rapidamente com a mão dentro da calça; QUE o declarante nesse momento pensou que seria um assalto, pois o piloto da moto ficou acelerando, ficando no rumo do portão; QUE o garupa apontou a arma de fogo para o declarante, então o declarante entregou o dinheiro; QUE a filha do declarante decorou os números da placa da moto 2821; QUE trata-se de uma moto titan, de cor preta; QUE depois de alguns minutos o garupa saiu correndo com a arma da mão e subiu na moto e foram embora; QUE o garupa estava vestindo calça jeans, blusa comprida preta escrito flamengo, era moreno, magro; QUE o piloto era branco, calça jeans, camisa de manga comprida de cor roxa, magro, estatura mediana; QUE os suspeitos levaram apenas dinheiro, no valor aproximado de R$ 250,00 a 300,00; QUE o declarante não sabe dizer se os suspeitos são clientes do mercado, não conseguindo reconhecê-los”
(doc. digital n. 97055985).

Corroborando as declarações da vítima, sua filha, ADRYELLE GONÇALVES NOGUEIRA, narrou:

“
[...] QUE, no dia 07/02/2015, por volta das 21:45hs, quando foi tomar remédio no andar de cima ao mercado e estava descendo as escadas, percebeu que uma moto havia encostado no mercado e o garupa desceu rapidamente com a mão dentro da calça; [...] QUE, a declarante continuou nas escadas e decorou os números da placa da moto 2821, que trata-se de uma moto titan, de cor preta; QUE, depois de alguns minutos o garupa veio correndo com uma arma da mão e subiu na moto e foram embora; QUE, o garupa estava vestindo calça jeans, blusa comprida preta, escrito flamengo, era moreno, magro; o piloto era branco, calça jeans, camisa de manga comprida de cor rocha, magro, estatura mediana; QUE, os suspeitos levaram apenas dinheiro, [...]; QUE, aproximadamente uns três dias atrás, a declarante estava passando pela rua JK, ao lado do casa n° 394, e viu a motocicleta supostamente placa com numeração 2821, em tese, usada para cometer o roubo no estabelecimento comercial de propriedade de sua pai; QUE quando avistou a moto pôde reconhece-la como sendo a mesma usada pelos assaltantes, tendo em vista, ser da cor preta, a mesma cor da motocicleta dos suspeitos; [...]”
(doc. digital n. 97055985).

Diante dessas informações, os agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, deslocaram ao endereço noticiado pela testemunha, ADRYELLE, logrando êxito em localizar o acusado e a motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Transcrevo excertos do relatório elaborado pelos agentes de segurança para melhor elucidação da diligência empreendida,
verbis
:

“[...] empreendemos diligências no endereço rua JK, ao lado número 394, centro, nesta cidade, onde verificamos "in loco", que mora naquele endereço, um rapaz com as mesmas características de um dos suspeitos de roubo no mercado, inclusive tem uma motocicleta CG titan cor preta, placa NUG 2821 de Barra do Garças-MT, e possui diversas notificações de radares desta cidade, o que leva a crer que anda constantemente em alta velocidade, oficio de quem comete roubos e sai em alta velocidade, temendo a sua captura.

Anteriormente, já havíamos feito a checagem via "Detran Net" com número 2821, e cuja número deu em uma moto, cor preta, ano 2012, NUG-2821, licenciada em nome de CLEITON MARÇAL DE A. DAMIÃO.

Dando continuidade as investigações, em data de 20 de Fevereiro, equipe de policiais desta Especializada, empreenderam diligencias na residência do suspeito, cujo nome foi identificado como sendo a pessoa de, CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO, que segundo informações estaria mudando daquele local naquele dia. Ao chegar na casa do suspeito, a equipe de policiais, depois de ter sido autorizada a entrada na casa, mormente termo de assinatura de autorização de entrada, deparou com uma certa quantidade de entorpecente e duas munições revolver calibre 357, motivo pelo qual foi autuado em flagrante delito pela pratica crime de tráfico de entorpecente e posse ilegal de munições de uso irrestrito.

[...]

Desta forma, douto delegado, damos por encerrado os serviços investigatórios quanto a autoria e materialidade do roubo no estabelecimento comercial denominado TUDINE UTILIDADES, que aponta para a participação do suspeito CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO [...]”
(doc. digital n. 97055985).

Ato contínuo, os agentes da Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT convocaram ADRYELLE para prestar esclarecimentos sobre a identificação dos suspeitos, momento que ela forneceu as características físicas dos assaltantes; depois disso, os policiais perfilaram quatro indivíduos, sendo um deles a pessoa de CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO, quando a testemunha o identificou como sendo “
a pessoa que realizou o roubo no estabelecimento comercial Tudime Utilidades no dia 7/2/2015”.

Além disso, ADRYELLE procedeu ao reconhecimento da motocicleta – Honda Titan, de cor preta, placa final ‘2821’–, pilotada por ele naquela ocasião (doc. digital n. 97055985).

Em seu interrogatório extrajudicial, CLEITON fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 97055985).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ADRYELLE e EDSINOMAR MACIEL GONÇALVES.

O apelante não foi encontrado no endereço indicado nos autos, razão pela qual o juiz decretou-lhe à revelia (doc. digital n. 97055985).

Nesta etapa, o investigador de polícia, EDSINOMAR, afirmou que:

“
Testemunha
: Primeiramente a Polícia Militar [...] no dia 7.2.2015 por volta das 21:45 foi acionada para atender uma ocorrência que a vítima solicitou a presença da polícia informando que acabara de ter sido vítima de um roubo, onde dois elementos até então não identificados, numa motocicleta, cor preta, [...] um dos ocupantes desceu e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, ocasião em que levou uma importância da vítima [...] depois o suspeito evadiu do local utilizando a motocicleta. A Polícia Militar confeccionou o BO como de praxe e encaminhou para a PJC, após as investigações iniciadas [...] nós entrevistamos tanto a vítima e também a filha dele, porque a filha dele, no dia dos fatos, estava no andar de cima, e dada movimentação estranha ela chegou na sacada do supermercado e olhou para baixo, ocasião em que ela viu uma motocicleta e pela perspicácia dela, memorizou o número da placa, 2821, e nós começamos a jogar no sistema do DETRAN e identificamos que ela pertencia ao senhor CLEITON MARÇAL o que chamou a atenção da polícia [...] ele também já é um elemento conhecido no meio policial [...] e a motocicleta dele, na época dos fatos tinha muitas multas [...] o que leva a entender que ele estaria em tese usando a motocicleta para praticar crimes patrimoniais [...]. E, por sorte, também a própria filha da vítima viu uma motocicleta com essas mesmas características numa rua próxima ao mercado [...] e quando ele informou para nós, estávamos com as investigações aprofundadas [...] empreendemos diligências [...] e nós abordamos [...] que ele estava mudando daquela localidade, o que também é comum no meio policial as pessoas [...] não ter uma estadia muito perene no local que eles passam [...] adentramos na residência dele e o flagramos [...] ocasião em que foi feito o flagrante dele [...]. Dando continuidade [...] convidamos tanto a vítima e a filha dele e eles reconheceram ele sem titubear como sendo um dos participantes dele do roubo [...], tanto pela característica da motocicleta, do reconhecimento da vítima e as características físicas dele [...]
(arquivo digital – nome da mídia: 198637 - 3P - Sem Sentença.mp4).

Corroborando as declarações do policial civil, a testemunha ocular dos fatos e filha da vítima, ADRYELLE, asseverou:

“
MP
: Você chegou a ver o que aconteceu?

Testemunha
: [...] nós moramos em cima do comércio, aí nesse dia estava somente meu pai trabalhando [...]. Aí nesse dia, eu fui em casa, como tem a sacada, quando eu subi eu vi que uma moto tinha se aproximado, era uma Honda Preta, ele se aproximou e eu cheguei próximo da sacada e fiquei olhando [...], aí quando eu tava olhando para ele, eram dois, um deles já desceu e tirou a arma de dentro da roupa. Quando eu vi eu fiquei assustada [...] foi quando reparei e gravei a placa da moto, nisso o outro rapaz ficou ainda na moto. Os dois estavam de capacete, o outro desceu bem rápido, lembro que o que desceu era moreno baixo e o outro ficou na moto, pouco mais alto, rapaz claro e tava de blusa de manga comprida [...] roxa, que ele ficou parado, praticamente, dava para ver perfeitamente o que estava na moto e o tempo que ele ficou esperando o rapaz, eu fiquei decorando ele, a moto, todas as características [...], aí nisso quando o outro terminou, saiu correndo e saíram de moto [...] nisso eu desci [...] falei pro meu pai: ‘chama a polícia que eu decorei as características e a moto’. [...] Como eu tinha a moto na minha cabeça [...] e sempre que eu olhava uma moto parecida eu já olhava a placa da moto, aí uma vez [...] eu estava saindo aí eu vi a moto e olhei a placa da moto [...] foi alguns dias depois, aí quando eu olhei e falei: ‘é a moto, todinha, deve ser ele’. Aí fomos na Polícia Civil e fizemos a denúncia, fiz reconhecimento da moto e do rapaz.

MP
: [...] e o rapaz você reconheceu por que?

Testemunha
: O rapaz ele foi mesmo de capacete do jeito que eu tinha visto ele, pois rosto eu não cheguei a ver, foi toda a características físicas dele.

MP
: Era a pessoa que ficou na moto [...]?

Testemunha
: Sim, que ficou na moto.

MP
: Assim, é uma coisa complicada, você tinha dúvida, achava que era ou tinha certeza?

Testemunha
: Na época tinha o suspeito [...] mais pessoas, o que eu falei que era eu apontei.

MP
: Tinham quantas pessoas?

Testemunha
: Mais três pessoas.

MP
: Essas três pessoas tinham complexões físicas parecidas uma com a outra?

Testemunha
: Uns sim, outros não. O porte era parecido sim.

MP
: Então não foram colocadas pessoas totalmente diversas uma da outra?

Testemunha
: Só tinha um lá que eu descartei na hora que era moreno, fortinho [...] que não tinha nenhuma semelhança. E todos estavam de capacete.

MP
: Então todos estavam de capacete?

Testemunha
: Sim.

MP
: A moto você também reconheceu?

Testemunha
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: oitiva adryelle - 198637 - 11.04.2018.wmv).

Como se observa, o conjunto probatório é coerente e demonstra que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado.

As provas angariadas evidenciam que, no dia do roubo, o acusado e seu comparsa não foram reconhecidos pela vítima e pela filha dela, notadamente porque utilizavam capacetes motociclísticos.

ADRYELLE, quando auscultada em sede policial, apesar de não visualizar o rosto dos assaltantes descreveu as características físicas deles, afirmando que um deles era “
magro, de cor branca, acredita que com altura mediana, na ocasião vestia uma camiseta de manga longa de cor roxa e calça jeans”
, o qual foi reconhecido posteriormente como sendo CLEITON, assim como a motocicleta, Honda preta, que ele utilizou quando praticou o roubo.

Em juízo, a testemunha reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, relatando ter procedido ao reconhecimento pessoal de CLEITON e que os policiais civis perfilaram 4 (quatro) indivíduos, todos usando capacete, e o identificou,
sem sombra de dúvidas
, como também o veículo pilotado por ele.

Some-se a isso que o policial civil ouvido em juízo afirmou que, logo após o ocorrido, realizou buscas no Sistema do DETRAN, pesquisando as características [cor e modelo] e o final da placa informada pela filha da vítima [2821], identificando uma motocicleta com as mesmas particularidades registrada no nome do apelante.

Asseverou que, com as investigações em curso, recebeu novas informações da filha da vítima, a qual lhe relatou que viu a mesma motocicleta estacionada na frente de uma residência, próxima ao local dos fatos.

Ato contínuo, o policial civil e uma equipe de investigadores diligenciaram no endereço informado e, após localizarem o veículo, entraram na residência e detiveram o apelante, o qual lhes relatou que estava mudando de endereço naquela oportunidade.

Por fim, disse que a filha da vítima compareceu novamente na Delegacia de Polícia e não titubeou em identificar CLEITON e a motocicleta dele.

Como se vê, através das diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, dos depoimentos testemunhais e do reconhecimento pessoal do acusado e do veículo por ele utilizado, restou evidenciado a participação dele no roubo ocorrido na propriedade da vítima.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa de participação no roubo, o que nem de longe ocorreu, notadamente porque na Delegacia de Polícia permaneceu em silêncio e em juízo foi declarado revel.

De mais a mais, a defesa não juntou nos autos nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do réu no crime que lhe foi imputado.

Todas as questões debatidas neste apelo foram consideradas na sentença, cujos argumentos adoto como razões desta decisão, em complementação e reforço às considerações acima expendidas,
verbis
:

“No que se refere a materialidade não temos apreensão de res furtiva mas temos nos autos juntado a moto que foi encontrada juntamente com documentos que imputam ao réu a propriedade da moto, temos o relatório fotográfico que o crime teria sido cometido por essa moto.

No que se refere a autoria [...] principalmente o depoimento da
[filha da]
vítima [...] que conseguiu observar toda a ação delitiva. O relato e depoimento dela é de alguém que ao assistir a prática criminosa ficou sim, atemorizada [...], mas passou dias procurando por aquela moto [...] e posteriormente quando identificou essa moto, acabou acionando a polícia. A polícia chamou o réu para ser interrogado [...], constando o seu reconhecimento [...]. Muitas vezes a defesa traz o argumento de que as pessoas são diferentes
[no momento da identificação pessoal]
, alegando: ‘eu tenho um negro, um branco, um pardo, um baixo, um alto, então só restaria apontar ele’. Aqui no caso concreto temos o oposto: as pessoas colocadas para a vítima reconhecer eram pessoas semelhantes e no caso o réu que estava de capacete, isso ainda foi colocado, o que tornou o reconhecimento ainda mais difícil para identificá-lo, mas mesmo assim ela apontou o réu, o proprietário da moto, completamente suficiente no entender deste juízo essa identificação [...]. Ao ser colocado, volto a repetir [...] todos de capacete e a pessoa com o mesmo biótipo, ainda nessas condições ela identificou o proprietário do veículo utilizado naquele dia [...]. O reconhecimento feito na fase administrativa é muito importante [...] e se em juízo depois ela falou que identificou em razão da forma parecida
[mais evidente se torna o reconhecimento]
[...]. A pessoa que não tem traços específicos [...] via de regra é identificada pela forma como a pessoa vê, então o reconhecimento foi feito de forma mais difícil [...] em razão do capacete que foi colocado e pelas pessoas terem o mesmo perfil físico e mesmo assim ela o identificou. [...].

Quanto ao réu foi buscada sua intimação para expor sua manifestação, porém temos a revelia decretada e a prova policial deixando claro como se deu a investigação e como se chegou a autoria. Então esse juízo acolhe com tranquilidade a tese do Ministério Público [...] para condená-lo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 198637 - 3P - Sem Sentença (3).mp4).

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho que trata da matéria:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Considerando a existência de duas majorantes, a primeira (arma de fogo) será utilizada como majorante e o concurso de pessoas será utilizado na primeira fase de forma que
fixo a pena em 05 anos de reclusão, afinal o cometimento do crime por duas pessoas torna tal conduta mais culpável
”

Apesar de não ter detalhado qual vetorial considerou

desfavorável, percebe-se que o juiz sentenciante negativou as “
circunstâncias
” do crime, utilizando a causa de aumento contidas no art. 157, §2
o
, II, para majorar a pena-base.

Não desconheço que, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e as demais na terceira etapa, permanecendo como causas para circunstanciar o delito. Confira-se:

“[...] É possível a utilização de causas de aumento do crime de roubo para majoração da pena na primeira fase, na hipótese em que duas ou mais estiverem configuradas e desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, vedada a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, conforme a jurisprudência do STJ [...]
(STJ, AgRg no HC 502.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJ/PE), QUINTA TURMA,julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado na dosimetria do crime de roubo não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz
a quo
não justificou – com base em elementos concretos extraídos dos autos –, a maior necessidade de reprovabilidade da conduta do agente, limitando-se a utilizar a causa de aumento, recrudescendo a pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), contrariando a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]
” (STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...
]” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Desse modo, passo à reanálise da dosimetria.

A pena prevista para o crime do artigo 157, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Para a fixação do quantum de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável as “
circunstâncias
” do crime, majoro as penas-bases em 1/6 (um sexto) e encontro o
quantum
de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária permanece em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Por derradeiro, presente a majorante do emprego de arma de fogo, recrudesço a reprimenda na cifra fixa de 1/3 (um terços – antiga redação), encontrando a pena definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em relação à pena de multa, por não ter sido objeto de irresignação ministerial, conservo o
quantum
eleito pelo magistrado sentenciante, qual seja,
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

De ofício
, readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021